Tribunal: TJMT
Processo: 1013334-30.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013334-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRLEY DO CARMO EGUES DE SOUZA - CPF: 961.604.621-72 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DO PRAZO NORMATIVO PARARESTABELECIMENTODO SERVIÇO.RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prazo para prestação de serviço de Energia Elétrica.
O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos estabelecidos no Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da Aneel
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e
N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023). No caso concreto, a parte reclamante alegou na petição inicial que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em sua unidade consumidora, de forma indevida, nos dias 12 a 20 de setembro/2024, em períodos de aproximadamente 5 horas. Importa mencionar que não houve a interrupção do serviço por períodos ininterruptos, como afirmado nas razões recursais.A parte reclamada apresentou provas que houve a interrupção do serviço decorrente da necessidade de manutenção da rede (ID 301948895/PJe2).Nesse contexto, verifica-se que a concessionária do serviço público não extrapolou o prazo normativo para restabelecimento do serviço, porquanto, nesta situação, a Resolução 1.000/2021 da Aneel estabelece que o serviço deverá ser restabelecido em até 24 horas (art. 362, IV). Portanto, no caso dos autos não há como reconhecer a prática de conduta ilícita pela parte reclamada, pois as interrupções ocorreram por necessidade de manutenção da rede elétrica e o serviço foi restabelecido dentro do prazo previsto na resolução mencionada.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013334-30.2025.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SHIRLEY DO CARMO EGUES DE SOUZA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SHIRLEY DO CARMO EGUES DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a) é titular da
unidade

consumidora
nº 6/4191654-5; b) a
partir
de 12/9/2024, a
energia

começou
a
oscilar
,
resultando

em

constantes

quedas
de
energia

em

todo
o bairro; c) as
interrupções

ocorriam

por
volta das 21h, com
restabelecimento

apenas
entre 02h e 03h da
madrugada
; d)
essa

situação

persistiu

nos

dias
13/9, 14/9, 15/9, 16/9, 17/9, 18/9 e 19/9/2024; e) no
dia
20/9/2024, o
transformador
da
região

pegou

fogo
e
explodiu
; f)
apenas
no
dia
23/9/2024,
às
07h, a
energia

voltou

após

mais

uma

noite

toda
de
queda
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos, etc.Processo na etapa de Instrução e Sentença.SHIRLEY DO CARMO EGUES DE SOUZA ajuizou ação indenizatória em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alegou a parte reclamante que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, através da unidade consumidora 6/4191654-5, e que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua UC, entre o período de 13/09 a 19/09. Afirma que sofreu diversos transtornos. Por fim, pleiteia indenização por danos morais.A reclamada foi citada e audiência de conciliação realizada, restou infrutífera.A reclamada apresentou defesa. Sustentou que houve registro de falta de energia no período de 12/09/24
à
23/09/24, causadas por casos fortuitos originados de sobrecarga no transformador que atende a região. Ao final, requereu a total improcedência da demanda.Em seguida, foi juntada nos autos réplica (ID 192443920).É a síntese. Decido.Julgamento
antecipadoDestaco
que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.MÉRITOA inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.O cerne da controvérsia consiste em analisar a suposta falha na prestação de serviços da reclamada, ao efetuar a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência da reclamante.
Ab
initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.No presente caso, embora a reclamante tenha experimentado inconvenientes decorrentes da oscilação de energia, não há nos autos elementos que comprovem a existência de um abalo psicológico ou moral significativo capaz de justificar a reparação por
dano
extrapatrimonial.Importante ressaltar ainda que, muito embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo a parte autora, comprovar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.Outrossim, constata-se que o período de oscilação de energia foi breve, restringindo-se ao intervalo de 11 dias, entre 12/09/2024 e 23/09/2024, não havendo registros de instabilidade contínua na rede após a normalização do serviço.Ressalte-se, ainda, a ausência de qualquer comprovação de prejuízos materiais efetivos ou de diligências que tenham ocasionado danos de ordem extrapatrimonial.Ademais, nos termos do art. 36 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, incumbe à distribuidora restabelecer o fornecimento de energia elétrica dentro dos prazos ali estipulados. Vejamos:I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana; III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; eV - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.§ 1º Em caso de suspensão indevida:I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; eII - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441. § 2º Em caso de religação normal ou de urgência:I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora;Nesse ínterim, observa-se a demonstração de atendimento célere às oscilações de energia, conforme se extrai dos documentos constantes no ID 190804644, páginas 3 e seguintes.A parte reclamante não juntou aos autos quaisquer protocolos ou registros que comprovem a ocorrência de desvio produtivo decorrente das referidas oscilações.Ainda, a reclamada comprovou a compensação do período de estabilidade no mês de novembro de 2024, conforme demonstram os documentos constantes no ID 190804644, p. 22, o que não foi impugnado pela reclamante.Destaco que, os documentos unilaterais, quando não especificamente impugnados, podem ser considerados válidos e autênticos, conforme dispõe o art. 411, inciso III, do CPC. Ressalta-se que a impugnação apta a comprometer a validade de tais documentos devem ser feita de maneira específica, trazendo elementos concretos que os fragilizem, inclusive contestando as informações neles contidas.No caso em tela, portanto, verifica-se que a concessionaria cumpriu com sua obrigação de compensar o consumidor, na fatura subsequente, do período do mês que ocorreu a instabilidade (itens 28.1 a 33 do Anexo VIII da Resolução Normativa Nº 956, de 7 de dezembro 2021 - Procedimentos De Distribuição De Energia Elétrica No Sistema Elétrico Nacional - PRODIST MÓDULO 8 - qualidade do fornecimento de energia elétrica), quanto de responder pelas perdas e danos que extrapolassem a relação de fornecimento da energia (item 35 da aludida resolução). Compensações por violação dos limites dos indicadores de continuidade individuais (PRODIST Módulo 8):“219. No caso de violação do limite de continuidade individual dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a distribuidora dever calcular a compensação ao consumidor ou central geradora, inclusive aqueles conectados em DIT, e efetuar o crédito na fatura apresentada em até 2 meses após o período de apuração.” (https://www2.aneel.gov.br/
cedoc
/aren2021956_2_7.pdf).Logo, no presente litígio, após análise detida dos autos, verifica-se a inexistência de comprovação concreta do dano moral, ônus que incumbia à reclamante.Assim, diante das provas constantes nos autos, evidencia-se tratar-se de mero aborrecimento decorrente da rotina cotidiana.Neste sentido:DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por
Vangimeire
do Nascimento de Oliveira contra a decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora em ação indenizatória devido a danos materiais causados por oscilações de energia elétrica que resultaram na queima de aparelhos eletroeletrônicos. A sentença deferiu a compensação por danos materiais, mas rejeitou o pleito de danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se em duas questões principais: (I) a observância do princípio da dialeticidade recursal e a consequente admissibilidade do recurso; e (II) a caracterização de dano moral em decorrência das oscilações de energia elétrica que ocasionaram danos materiais. III. Razões de decidir 3. Quanto à preliminar, rejeita-se a alegação de ausência de dialeticidade, pois o recurso, embora contenha argumentos já abordados, impugna aspectos essenciais da decisão, permitindo a correta compreensão do inconformismo da parte apelante. 4. No mérito, para a configuração do dano moral, exige-se que o ato ultrapasse o mero aborrecimento e cause afetação significativa à integridade psíquica ou moral do consumidor. No caso em tela, não restou comprovada lesão a direitos da personalidade da apelante, apenas transtornos comuns a situações análogas, que afetam indistintamente a coletividade usuária dos serviços. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A oscilação de energia elétrica que resulta em danos materiais não enseja, por si só, indenização por dano moral, na ausência de comprovação de abalo significativo à integridade psíquica ou moral do consumidor." (N.U 1004540-82.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024). Grifos nossos.Cumpre destacar que a indenização por danos morais deve se restringir a situações que efetivamente causem sofrimento, angústia ou aflição, em flagrante afronta aos direitos da personalidade. Logo, reconhecer o dano moral em face de dissabores cotidianos acabaria por banalizar o instituto.Em suma, não obstante a razão trazida pela parte promovente, verifica-se que não restou demonstrado que tenha ela experimentado situação inesperada capaz de lhe causar constrangimento, humilhação, abalo emocional ou preocupação que extrapolasse os limites do tolerável.Dessa forma, competia à parte reclamante comprovar que a conduta da reclamada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.DISPOSITIVODiante do exposto, proponho a IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.Não havendo manifestação das partes, arquive-se.Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95.Karla Andrade Campos de Lara PintoJuíza leigaVistos.Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos.Cuiabá/MT, data registrada no sistema.Cláudia Beatriz SchmidtJuíza de Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,

sustentando que: a) a interrupção do fornecimento de energia elétrica por 11 dias consecutivos não pode ser considerada mero aborrecimento; b) a sentença incorre em contradição ao qualificar como breve um período de quase duas semanas sem acesso a um serviço essencial; c) a energia elétrica é serviço público essencial cuja interrupção prolongada compromete diretamente a dignidade, saúde, segurança e bem-estar do consumidor; d) o STJ possui entendimento consolidado de que a interrupção prolongada do fornecimento de serviço essencial configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
); e) a sentença confundiu a compensação financeira prevista nas normas da ANEEL com a indenização por danos morais, institutos que possuem naturezas jurídicas distintas; f) houve falha na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois não considerou adequadamente a responsabilidade objetiva da concessionária; g) a alegação de caso fortuito não exclui a responsabilidade da recorrida, pois se trata de caso fortuito interno. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025